Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705515-10.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EXPLORA PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO S/A RECORRIDO: PARK TEC SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. EMBARGOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DA PENALIDADE. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 413. 1. O saldo devedor para aplicação de multa contatual compreende os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o valor inadimplido. 2. A multa contratual de 10% (dez por cento) mostra-se excessiva para um período curto de inadimplência, com base de cálculo imensurável, caracterizando enriquecimento sem causa. Nesse caso, cabe ao Juiz, nos termos do art. 413 do Código Civil, reduzi-la para índice razoável e proporcional. 3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 413, 421 e 422, todos do Código Civil, 917, caput, inciso III, e §§ 2o, inciso II, e 3o, e 944, ambos do Código de Processo Civil, afirmando excesso de execução e aplicação de multa moratória em patamar desproporcional; c) artigos 85, §14, e 86, ambos do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Jaeger Amarante, OAB-DF 21.321. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece trânsito o especial, quanto à alegação de ofensa aos artigos 413, 421 e 422, todos do Código Civil, e 85, §14, 86, 917, caput, inciso III, e §§ 2o, inciso II, e 3o, e 944, todos do CPC. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas cada uma das matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos, constitucionais, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que a turma julgadora, ao afastar o excesso de execução, ao fixar o percentual da multa moratória e distribuir os ônus sucumbenciais, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Jaeger Amarante, OAB-DF 21.321. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012